Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FILHO MAIOR INCAPAZ INSCRITO COMO BENEFICIÁRIO. DIREITO AO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O interesse de agir representa condição da ação qualificada pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para a solução do conflito de interesses retratado na petição inicial.
II. Salvo quando previsto expressamente em lei, o exercício do direito de ação não está condicionado a nenhum tipo de requerimento administrativo ou extrajudicial, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
III. Tem direito subjetivo à pensão por morte filho maior inválido inscrito como beneficiário do participante em conformidade com o regulamento do plano de previdência privada.
IV. Apelação conhecida e desprovida.